Tribunal: TJSP
Processo: 2225363-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de pesquisa via CCS – Bacen. Agravo de instrumento. Impossibilidade. Desproporcionalidade da medida. Quebra de sigilo bancário injustificável. Medida inapta à localização de patrimônio dos devedores, mas que se destina à investigação de crimes. Precedentes TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2225363-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAJ FRANCHISING LTDA. - ME, são agravados TEDESCO & DEMARCHI
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MARCELO TEDESCO e
EDVALDO DEMARCHI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225363-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 2/7
VOTO N.: 42980
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 2225363-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RAJ FRANCHISING LTDA. - ME
AGRAVADOS: TEDESCO & DEMARCHI COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA, MARCELO TEDESCO E EDVALDO DEMARCHI
Fase
de
cumprimento
de
sentença.
Indeferimento de pesquisa via CCS Bacen.
Agravo
de
instrumento.
Impossibilidade.
Desproporcionalidade da medida. Quebra de
sigilo bancário injustificável. Medida inapta à
localização de patrimônio dos devedores, mas
que se destina à investigação de crimes.
Precedentes TJSP. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
A Raj Franchising Ltda. Me interpôs recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 05, proferida nos
autos da ação de rescisão contratual e cobrança movida em
desfavor da Tedesco & Demarchi Comércio de Alimentos e
Bebidas Ltda. e outros, que lhe indeferiu o pleito relativo à
pesquisa via CCS Bacen para localização de bens pertencentes
aos executados. Bate-se, então, pela integral reforma do r.
“decisum”. Não há contraminuta. Recurso processado, em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225363-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 3/7
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Inicialmente, destaca-se que o ato executório é
instrumento de satisfação de crédito, disponibilizado a favor do
credor de um título, seja judicial ou extrajudicial. Ademais, o
ordenamento jurídico fora instituído em benefício do exequente e
não em seu prejuízo.
Assim, a circunstância de a execução se realizar de
forma menos gravosa à devedora não implica dificultar ou
frustrar a satisfação do crédito do interessado, justamente pelo
fato de o processo e a atuação do Estado servirem a esse
específico propósito, mediante expropriação de bens da parte
executada.
Entretanto, o Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional [CCS] foi criado pelo Banco Central em razão
do disposto no art. 10-A da Lei 9.613/98, visando facilitar
investigação de ilícitos penais, como “lavagem” e ocultação de
bens, direitos e valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225363-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 4/7
Como se vê a pesquisa perante o CCS é medida
excepcional, não se mostrando o sistema adequado para a busca
de bens no âmbito da execução civil, existindo, para tanto, outros
mecanismos como o Bacenjud, Infojud e Renajud.
E, o fato de não serem encontrados bens pelos
sistemas acima, por si só, não autoriza a pesquisa junto ao CCS,
não existindo no caso qualquer indício de crime ou fraude
financeira.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte
paulista:
[i]
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PESQUISA POR MEIO DO BACEN-
CCS. INCABÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO INJUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. Mantido pelo Bacen, o CCS facilita a investigação dos
crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, bem
como combate a ocultação de bens, direitos e valores por
criminosos (artigo 10a da Lei 10.701/2003 e Lei no 9.613/98 (Lei de
Lavagem de Dinheiro). Nota-se que o CCS não se destina à busca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225363-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 5/7
patrimônio do executado e, nesse contexto, a medida seria
desproporcional.
Agravo
não
provido”
[TJSP,
AI
n.
2166241-03.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, julgado em 25.10.2018];
[ii] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Expedição de ofício ao BACEN para pesquisa do nome
dos executados no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS). Impossibilidade. Mecanismo voltado à prevenção e
repressão de crimes financeiros. Lei 9.613/1998. Decisão mantida.
Recurso não provido” [TJSP, AI n. 2010262-48.2018.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duante de Melo,
julgado em 28.09.2018];
[iii] “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CADASTRO BACEN-CCS. PESQUISA INFOJUD. 1. O credor pretende
obter informações de movimentações financeiras pelo devedor, na
condição de procurador de terceiros, a fim de elucidar se ele estaria
utilizando “laranjas” para sua movimentação bancária. 2. O
cadastro Bacen-CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro)
foi criado com vistas a investigações tendentes a coibir os crimes de
lavagem de dinheiro e ocultação de bens (...)” [TJSP, AI n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225363-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 6/7
2130621-27.2018.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Melo Colombi, julgado em 12.09.2018] e;
[iv] “Execução de título extrajudicial. Pretensão de
pesquisa de bens junto ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro
Nacional
(CCS).
Sistema
criado
para
facilitar
investigação de ilícitos penais. Mera ausência de bens não indica a
prática de fraude Existência dos sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud para pesquisa de bens no âmbito da execução civil. Pedido
indeferido pelo MM. Juiz a quo. Decisão correta. Recurso improvido”
[TJSP, AI n. 2018104-79.2018.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Souza Lopes, julgado em 25.04.2018].
E mais: [i] TJSP, AI n. 2022011-62.2018.8.26.0000,
23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone,
julgado
em
27.04.2018;
[ii]
TJSP,
AI
n.
2008995-41.2018.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, julgado em 09.04.2018; [iii] TJSP, AI n.
2237696-62.2017.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Felipe Ferreira, julgado em 07.03.2018; [iv] TJSP, AI n.
2206814-20.2017.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sérgio Gomes, julgado em 21.11.2017 e; [v] TJSP, AI n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225363-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 7/7
2179955-98.2015.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gil Coelho, julgado em 08.06.2017;.
À vista dessas considerações, mantém-se a r.
decisão combatida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que
toda matéria devolvida se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco
a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica